Tribunal: TJSP
Processo: 2029785-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de multa por descumprimento de ordem judicial. Decisão que rejeitou a impugnação da agravante e determinou a expedição de guia de levantamento em favor do agravado. Insurgência. Alegação de que o atendimento foi efetivamente prestado e não foi demonstrado prejuízo, além do fato de que a multa alcançou valor exacerbado. Decisão agravada que se encontra irreparável

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de multa por descumprimento de ordem judicial. Decisão que rejeitou a impugnação da agravante e determinou a expedição de guia de levantamento em favor do agravado. Insurgência. Alegação de que o atendimento foi efetivamente prestado e não foi demonstrado prejuízo, além do fato de que a multa alcançou valor exacerbado. Decisão agravada que se encontra irreparável e que bem analisou as questões postas. Descumprimento da agravante que levou a esse valor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o: 2029785-75.2020.8.26.0000 Osasco Voto no 38.904
NGM
Registro: 2020.0000642888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029785-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados SUELI COSTA
PEIXOTO SANCHES (ESPÓLIO) e MAURO SANCHES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029785-75.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 38904 – NGM 2/3
Voto no 38.904
Agravo de Instrumento no: 2029785-75.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado: Espólio de Sueli Costa Peixoto Sanches
Cumprimento
de
sentença.
Cobrança
de
multa
por
descumprimento de ordem judicial. Decisão que rejeitou a
impugnação da agravante e determinou a expedição de guia de
levantamento em favor do agravado. Insurgência. Alegação de
que o atendimento foi efetivamente prestado e não foi
demonstrado prejuízo, além do fato de que a multa alcançou
valor exacerbado. Decisão agravada que se encontra irreparável
e que bem analisou as questões postas. Descumprimento da
agravante que levou a esse valor. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., nos autos do
cumprimento de sentença, contra decisão que rejeitou a impugnação
oferecida pela ora agravante.
Insurge-se a recorrente, aduzindo que cumpriu a contento
sua obrigação, já que o atendimento foi efetivamente prestado, e que não
restou demonstrado prejuízo. Afirma que o montante executado de
R$23.000,00 (vinte e três mil reais) é desarrazoado e proporcionaria o
enriquecimento ilícito da parte contrária. Busca a concessão do efeito
concessivo e a reforma do despacho.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029785-75.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 38904 – NGM 3/3
A decisão que rejeitou a impugnação mostra-se irreparável
e merece ser mantida nos termos em que proferida.
A multa, que agora se executa, foi fixada para que a
agravante fornecesse à Sra. Sueli Costa Peixoto Sanches tratamento na
modalidade “home care”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária
de R$1.000,00 (mil reais) ficando limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil
reais).
Restou demonstrado, como assinalado no despacho
combatido, que a ordem judicial só veio a ser cumprida com atraso de 23
(vinte e três) dias, quando se pode considerar ter havido o atendimento
integral da prescrição médica.
A quantia executada, que a agravante considera exacerbada,
só chegou a esse valor, exclusivamente em razão de seu próprio
comportamento, não havendo qualquer motivo para que se reduza o valor
da multa ou seu total.
Não há reparo a ser feito na decisão combatida, a qual
merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator